Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por ANDERSON EUSTÁQUIO PEREIRA COELHO e CLARO S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória e indenizatória. Despacho desta Relatoria para que as partes se manifestassem sobre a decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 2.092.190/SP (Tema 1.264) (ID. 62965840). Nenhuma das partes se manifestou (ID. 63402474 e ID. 63723091). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, constata-se que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça – STJ e sob a sistemática dos recursos repetitivos. De fato, o STJ afetou questão pertinente à cobrança extrajudicial de dívida prescrita e inscrição do nome do devedor nas plataformas de acordo e renegociações (Recurso Especial n. 2.092.190/SP (Tema 1.264), nos seguintes termos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.). Eis os termos da determinação do Ministro Relator na decisão de afetação do referido recurso: “Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”. Dessa forma, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1.264. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15